Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717635-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA e NILDOMAR LOPES DE ANDRADE contra a decisão de ID 150892097, integrada pela decisão de ID 156545285, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Cobrança n. 0708151-18.2019.8.07.0020, ajuizada por CNF – ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA., ora agravada. Na origem, o Juízo não recebeu a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, nos seguintes termos (ID origem 150892097): [...] Devidamente intimado do retorno dos autos das instâncias superiores, a parte ré apresentou, no ID 150179620, exceção de pré-executividade. Em suas razões, aduz que a parte autora estaria enriquecendo sem causa, uma vez que, com a alienação extrajudicial do veículo objeto da alienação fiduciária, o débito fixado na sentença estaria parcialmente quitado. É o relato necessário. Decido. A exceção de pré-executividade é meio de defesa oriundo de construção doutrinária e jurisprudencial que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Nesse sentido, “(...) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais (...)” (Acórdão 1423938, 07042067820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, sustenta a parte devedora que a alienação extrajudicial do veículo teria sido capaz de quitar, quase em que sua totalidade, o valor fixado em sentença, de forma que a não realização de compensação importaria em enriquecimento sem causa por parte do autor. Ocorre que a matéria ventilada não pode ser deduzida por meio de exceção de pré executividade, uma vez que já foi apreciada em sede de sentença por este juízo e pelas demais instâncias por meio dos recursos interpostos pelos réus. Esclareço que, ainda que a exceção de pré-executividade tratasse de matéria de ordem pública, esta já foi decidida nos autos, tendo ocorrido, por consequência, preclusão consumativa, o que obsta a sua reapreciação. Este inclusive é o entendimento do TJDFT sobre o tema, vide: [...] Portanto, uma vez que a via impugnativa da exceção de pré-executividade é inadequada para a rediscussão da matéria, não recebo a exceção. Intimem-se as partes desta decisão. Caso não haja manifestação da parte autora no sentido de dar início ao cumprimento de sentença, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de ID 65072401. Os ora agravantes opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos, conforme o trecho abaixo reproduzido (ID origem 156545285): [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão proferida. Por fim, conforme o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Nessas condições, evidenciado o dolo processual da parte requerida, não apenas em relação aos presentes embargos, mas a todo o andamento do processo e dos recursos manejados, vem opondo resistência injustificada ao bom andamento do feito, aplico ao réu/embargante multa, nos termos do art. 80, incisos IV e VII, c/c art. 1.026, §2o, ambos do CPC, no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa. Aguarde-se por 5 (cinco) dias eventual pedido de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intimem-se. (Grifos no original) Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a preclusão não alcança o Juízo, que tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial e pode apreciar os cálculos de ofício. Afirmam que não foi cumprido o art. 66, § 4o, da Lei n. 4.728/1965, pois o valor da alienação extrajudicial do carro não foi utilizado pela agravada para abater do débito. Defendem que a agravada não comprovou suas alegações de que o valor oriundo da alienação foi utilizado para pagar “[...] honorários advocatícios, taxas pagas ao DETRAN, licenciamento, impostos atrasados, multas, transferência, registro de contrato, notificações extrajudiciais, custas de pátio, despesas de localização do bem [...]”. Alegam que há excesso de execução no valor indicado na petição de cumprimento de sentença. Assim, requerem, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para impedir “[...] sem caução idônea, quaisquer atos constritivos/adjudicatórios de bens dos agravantes [...]”; e, b) no mérito, o provimento do recurso, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que se apure o valor do débito, observando-se a inexistência de prova das despesas alegadas pela agravada, com a sua consequente condenação na segunda parte do art. 940 do Código Civil – CC. Preparo não recolhido. Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para comprovar que são beneficiários da gratuidade da justiça ou recolher o preparo em dobro (ID 46766980). Os agravantes peticionaram informando que a gratuidade da justiça foi deferida a ambos pelo Juízo de origem, razão pela qual estariam dispensados do preparo (ID 46805953). Foi proferido despacho, em que se determinou a intimação do [...] agravante Aleksandros Medeiros de Lira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove ser beneficiário da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID do pronunciamento judicial que porventura tiver concedido a benesse – ou recolha o preparo em dobro [...] (ID 46955659). O agravante Aleksandros Medeiros de Lira peticionou informando que a gratuidade da justiça foi deferida em seu favor na decisão de ID origem 55334600 (ID 47018029). É o relatório. DECIDO. Os agravantes são dispensados do recolhimento do preparo, uma vez comprovado que a gratuidade da justiça foi concedida a ambos na 1a Instância (IDs origem 55334600 e 57485647), de forma que seus efeitos se estendem ao âmbito recursal. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Antes de ingressar na análise da antecipação de tutela requerida, convém tecer alguns esclarecimentos indispensáveis à adequada compreensão do caso. A demanda de origem, embora inicialmente proposta como Ação Monitória, foi convertida em Ação de Cobrança de Procedimento Comum em virtude da determinação de emenda à petição inicial (IDs origem 38513392 e 39327884). Os agravantes foram condenados em sede de sentença (ID 65072401), nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, quanto à ação principal, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os demandados solidariamente ao pagamento do valor de R$ 43.891,40 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento antecipado da dívida e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno os requeridos reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo de forma unitária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado da referida sentença em 21/10/2022 (ID origem 140842830), os autos retornaram das instâncias recursais à origem, ocasião em que o Juízo determinou a intimação das partes para formularem os requerimentos que entendessem pertinentes (ID origem 146801144). Os ora agravantes, então, opuseram exceção de pré-executividade sob a alegação de excesso de execução (ID origem 150179620). Após a interposição deste Agravo, a ora agravada deu início ao cumprimento de sentença (ID origem 159781332). Feitos tais esclarecimentos, cumpre analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Como é sabido, a exceção de pré-executividade é defesa do executado admitida em feitos executivos, isto é, no processo de execução e no cumprimento de sentença. Segundo parcela da doutrina, a referida espécie de defesa encontra previsão nos arts. 518 e 803 do CPC[1]. No presente caso, os agravantes aparentam ter manejado exceção de pré-executividade antes mesmo de a agravada iniciar a fase executiva, que, consoante se sabe, é instaurada a requerimento do exequente (art. 523, caput, CPC). Nesse sentido, inclusive, a decisão recorrida e o pronunciamento que a integrou registraram que seria necessário aguardar a atitude da ora agravada para iniciar o cumprimento de sentença. Assim, o meio processual utilizado pelos ora agravantes parece não ser cabível em virtude da inexistência de fase executiva em curso. Nesse aspecto, salta aos olhos o fato de terem alegado excesso de execução quando nem sequer havia sido indicado qualquer valor exequendo. Diante desse cenário, não vislumbro probabilidade do direito dos agravantes, sem prejuízo de revisão desse posicionamento quando da cognição exauriente a ser realizada no julgamento do mérito recursal. E, quanto ao perigo da demora, tampouco entendo pela sua caracterização. É que os agravantes alegam o seu receio no que concerne ao prosseguimento do cumprimento de sentença eivado de excesso de execução. Requerem, inclusive, em caráter liminar, que seja obstada a prática de quaisquer atos constritivos. Ocorre que o cumprimento de sentença somente se iniciou após a propositura do presente Agravo, de sorte que ainda nem foi determinada a intimação dos executados, ora agravantes, para efetuar o pagamento voluntário ou apresentar impugnação (arts. 523 e 525, CPC), na qual poderão, inclusive, alegar excesso de execução e requerer a atribuição de efeito suspensivo (art. 525, § 1o, inciso V e § 6o, CPC). Assim, pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela antecipada requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 14. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022. P. 1393.